Tribunal: TJES
Processo: 5005985-55.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Petição de Herança
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005985-55.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DERLINDO LUCAS COELHO e outros

AGRAVADO: ADAILSON BRAVIN SMARZARO e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PETIÇÃO DE HERANÇA E COLAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA MATERIAL. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE VIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUÍZO CÍVEL. EXTINÇÃO PARCIAL DE PEDIDOS SUCESSÓRIOS. VALOR DA CAUSA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Petição de Herança e Colação, que acolheu preliminar de inépcia parcial para extinguir os pedidos de petição de herança e partilha, indeferiu a gratuidade da justiça, majorou o valor da causa para o valor venal do imóvel e indeferiu pedidos de tutela de urgência e de produção probatória. Os autores sustentam fraude na alienação de imóvel que alegam integrar o acervo hereditário do falecido Marino Batista Coelho e requerem a reforma dos capítulos decisórios impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se os agravantes comprovam insuficiência de recursos para obtenção da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é do juízo cível ou do juízo de órfãos e sucessões; (iii) determinar se a extinção sem resolução do mérito dos pedidos de petição de herança e partilha foi correta; e (iv) verificar a adequação da fixação do valor da causa e a recorribilidade imediata das decisões relativas à produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi infirmada pelos elementos dos autos. Os agravantes comprovaram situação econômica modesta mediante inscrição no CadÚnico, certidões de isenção de imposto de renda e extratos do CNIS.

O acesso à justiça não exige estado de miserabilidade, bastando a demonstração de impossibilidade de suportar as despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio ou familiar. O elevado valor da demanda torna o recolhimento das custas incompatível com a capacidade financeira demonstrada pelos autores.

A pretensão principal consiste na anulação de negócio jurídico celebrado entre vivos, fundada em alegações de simulação e fraude, matéria inserida no âmbito do Direito das Obrigações e submetida à competência absoluta do juízo cível.

A controvérsia demanda ampla dilação probatória, com produção de prova documental, testemunhal e acesso a informações médicas e bancárias, circunstância incompatível com a apreciação no âmbito do juízo sucessório, nos termos do art. 612 do CPC.

O Ato Normativo nº 033/2025 da CGJ/ES reorganiza serviços cartorários e fluxos administrativos, sem alterar critérios legais de competência material fixados pela legislação estadual.

A impossibilidade de cumulação de pedidos sujeitos a competências materiais absolutas distintas legitima a extinção sem resolução do mérito dos pedidos de petição de herança e partilha.

O valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico perseguido. Como os autores buscam o retorno do imóvel ao espólio e alegam fraude no preço constante da escritura, a adoção do valor venal do bem revela-se adequada.

As decisões sobre produção de provas, em regra, não se enquadram nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, inexistindo situação excepcional de urgência apta a justificar sua impugnação imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e na parte conhecida parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de insuficiência financeira por documentos idôneos autoriza a concessão da gratuidade da justiça, ainda que inexistente estado de miserabilidade.

A ação anulatória de negócio jurídico celebrado entre vivos, fundada em alegação de simulação ou fraude, submete-se à competência do juízo cível quando exige ampla dilação probatória.

A extinção sem resolução do mérito de pedidos sucessórios é cabível quando sua apreciação demanda competência material diversa e absoluta.

O valor da causa deve corresponder ao efetivo proveito econômico perseguido pela parte autora.

O indeferimento de produção probatória, ausente urgência qualificada, não admite impugnação imediata por agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 292, II, 330, I, 485, I e IV, 612, 1.009, § 1º, e 1.015; Lei Complementar Estadual nº 234/2002, art. 62, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Conflito de Competência nº 1.0000.23.271671-2/000, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 26.04.2024; TJMG, Conflito de Competência nº 11168285420258130000, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 26.06.2025; TJES, Conflito de Competência nº 5005413-07.2023.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 23.08.2023; TJES, Conflito de Competência nº 100150044764, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 14.03.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 2.807.807/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11.06.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003431-21.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005985-55.2026.8.08.0000

AGRAVANTES
: DERLINDO LUCAS COELHO e FRANKLIN LEONARD COELHO

AGRAVADOS:
ADAILSON BRAVIN SMARZARO e OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DERLINDO LUCAS COELHO e FRANKLIN LEONARD COELHO em razão da decisão saneadora proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Petição de Herança e Colação, acolheu a preliminar de inépcia parcial para extinguir os pedidos de petição de herança e partilha; indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento de custas; majorou o valor da causa para o valor venal do imóvel e indeferiu pedidos de tutela de urgência relativos à quebra de sigilo bancário e acesso a prontuário médico.

Cuida-se também de Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática interlocutória que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

Por versarem sobre a mesma matriz fático-processual e convergirem para a definição imediata da competência e da situação econômica dos insurgentes, procedo ao julgamento conjunto de ambos os expedientes recursais, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

Da gratuidade judiciária

Cinge-se a controvérsia, em um primeiro plano, à aferição do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos Agravantes, outrora indeferido pelo Juízo de primeiro grau.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380).

Como consabido, a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Contudo, tal presunção pode ser superada quando existirem elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (artigo 99, § 2º, CPC).

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

In casu,
os Agravantes juntaram aos autos documentos aptos a demonstrarem a efetiva fragilidade de suas situações econômico-financeiras atuais.

Com efeito, foram colacionados aos autos os comprovantes de inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ferramenta institucional que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda. Ademais, os Recorrentes juntaram certidões de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), acompanhadas de extratos do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), os quais demonstram a ausência de vínculos empregatícios formais com remuneração vultosa.

Nesse contexto, cumpre salientar que a garantia constitucional do acesso à Justiça (artigo 5º, XXXV, da CR) não pressupõe a penúria absoluta ou o estado de miserabilidade extrema, mas sim a impossibilidade de custear as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da entidade familiar. À evidência, sopesando o expressivo valor atribuído à causa na Ação Anulatória e a modicidade dos ganhos comprovados pelos autores, a exigência do recolhimento integral das custas processuais iniciais e complementares representaria embaraço pecuniário intransponível ao exercício do direito de ação.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder aos Agravantes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Do mérito

Os Agravantes, Derlindo Lucas Coelho e Franklin Leonard Coelho, ajuizaram ação anulatória de negócio jurídico cumulada com petição de herança e colação, sustentando fraude na alienação de imóvel localizado no Edifício Las Palmas, em Vila Velha, que afirmam pertencer ao acervo hereditário de Marino Batista Coelho. Na inicial, pediram, liminarmente, indisponibilidade/averbação do imóvel, quebra de sigilo bancário, acesso a declarações fiscais e apresentação de prontuário médico do falecido.

Na decisão saneadora, o juízo:

(i) acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou sua adequação ao valor venal do imóvel em 2025;

(ii) acolheu a impugnação à gratuidade e determinou o recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de extinção;

(iii) acolheu a preliminar de inépcia em relação aos pedidos de partilha e petição de herança, extinguindo-os sem resolução do mérito;

(iv) deferiu apenas a averbação da demanda na matrícula do imóvel;

(v) indeferiu quebra de sigilo, ofícios à Receita e ao hospital, e indeferiu prova pericial;

(vi) deferiu prova oral e documental suplementar.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Acerca da alegada competência do juízo de órfãos e sucessões, importa registrar que o art. 612 do CPC dispõe expressamente que o juiz do inventário decidirá as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo-se às vias ordinárias as questões que dependam de outras provas. Daí decorre que, em tese, até mesmo pretensão anulatória de negócio jurídico relacionado ao acervo hereditário poderia ser examinada no juízo sucessório, desde que a controvérsia fosse estritamente documental.

Não é isso, contudo, o que se delineia na hipótese dos autos.

O próprio recurso evidencia a necessidade de aprofundamento instrutório mediante acesso a prontuário médico, quebra ou exibição qualificada de movimentação bancária e colheita de prova oral, o que revela controvérsia de alta indagação, incompatível com a solução simplificada no âmbito do inventário.

Nessa linha, a decisão agravada, apoiada inclusive em precedente do TJES, assentou que ações anulatórias relacionadas a bens do espólio, quando exigem dilação probatória complexa, devem tramitar perante o juízo cível, sem que, ao menos nesta fase, se extraia probabilidade suficiente de reforma para determinar remessa integral à Vara de Órfãos e Sucessões ou cindir pedidos.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DECORRENTE DE SIMULAÇÃO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA E PETIÇÃO DE HERANÇA E INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. COMPETÊNCIA. DIREITO OBRIGACIONAL. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO EM VIDA PELO
DE CUJUS
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL
. - A controvérsia relacionada à
anulação de um negócio jurídico em que se alega simulação e que foi celebrado em vida pelo falecido,
mediante o qual transferiu para os netos um imóvel, é
da competência do juízo cível e não do juízo de Família e Sucessões, porque a matéria em debate não está relacionada ao direito sucessório, mas sim ao direito obrigacional
- A jurisdição sucessória encerra-se com a partilha dos bens, tornando o referido juízo incompetente para julgar a ação anulatória de ato negocial,
sendo que eventuais efeitos reflexos da procedência do pedido de anulação sobre o direito sucessório não fixa a competência do juízo sucessório,
que somente tem competência para decidir a partilha e a sobrepartilha - Conflito negativo de competência acolhido (TJ-MG - Conflito de Competência: 27167125020238130000 1 .0000.23.271671-2/000, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/04/2024, Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 29/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA À HERANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE VIVOS. MATÉRIA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO ACOLHIDO.
- Compete ao juízo cível processar e julgar ação anulatória de escritura pública de renúncia à herança quando fundada em vício de consentimento, por se tratar de negócio jurídico entre vivos e de natureza obrigacional - A ausência de conexão direta com inventário e de risco de decisões conflitantes afasta a competência do juízo de sucessões - Dispositivos relevantes: CPC/2015, arts . 55 e 612; RITJMG, art. 36 (TJ-MG - Conflito de Competência: 11168285420258130000, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 26/06/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/06/2025)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – JUÍZO ESPECIALIZADO – ÓRFÃOS E SUCESSÕES – INCOMPETENTE – COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – IMPRORROGÁVEL
. 1. Da análise do art. 62, I, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (LC nº 234/2002), a conclusão a que se chega é a de que o juízo especializado em matéria de órfãos e sucessões não detém competência para analisar demanda que visa à anulação de negócio jurídico, ainda que essa possa influenciar em ação de anulação de partilha pendente de julgamento. 2. A competência em razão da matéria é absoluta e, portanto, improrrogável. Por tal razão,
ainda que se possa afirmar a existência de conexão entre duas demandas, não é possível determinar a sua reunião para julgamento conjunto quando tramitam perante órgãos com competências materiais distintas.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5005413-07.2023.8 .08.0000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível, 23/08/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA – IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO – DIREITO DE TERCEIRO ENVOLVIDO – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1 - A competência das Varas Especializadas firmada pela lei de organização judiciária é absoluta, tendo como parâmetro a matéria debatida. 2 – A controvérsia relacionada à regularidade da venda do imóvel não se trata de puro direito sucessório e envolve direitos de terceira pessoa. 3 -
A nulidade do negócio jurídico demanda provas alheias ao inventário, consubstanciando matéria a ser aferida pelos meios ordinários, por necessitar de dilação probatória
. 4 – Competência da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (Juízo Suscitado) para julgar a ação (TJES, Classe: Conflito de competência, 100150044764, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016)

Vale consignar que o Ato Normativo nº 033/2025 da CGJ/ES instituiu a 1ª Secretaria Inteligente Regional — Órfãos e Sucessões, centralizando a execução dos serviços cartorários das referidas varas especializadas dos Juízos da Região Metropolitana da Capital. O objetivo primordial da referida norma regulamentar é a otimização dos fluxos procedimentais, a equalização da força de trabalho dos servidores e o incremento da eficiência administrativa por meio da centralização digital.

Sob essa ótica principiológica, o argumento dos Agravantes de que a lide sucessória deve buscar soluções integradas para evitar decisões conflitantes e custos desnecessários dialoga bem com os escopos da eficiência administrativa e judiciária regionais.

Todavia, embora a descrição da estrutura geográfica e administrativa feita pelos Agravantes esteja formalmente correta, a tese recursal incorre em manifesto equívoco conceitual ao tentar transmudar regras de organização administrativa de serviços de apoio cartorário em critérios de fixação de competência jurisdicional material.

O Ato Normativo nº 033/2025 não alterou, tampouco teria competência para fazê-lo, o Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 234/2002) no que atine à natureza da matéria afeta ao Juízo de Sucessões. O mencionado ato administrativo limitou-se a reorganizar o fluxo funcional e o expediente das secretarias das varas que já detinham a competência sucessória fixada em lei. Ele regula estritamente a estrutura cartorária interna e a tramitação interna de demandas eminentemente sucessórias, não servindo como fundamento jurídico idôneo para deslocar a competência de demandas de natureza eminentemente cível.

No caso concreto, o núcleo da
causa petendi
e o antecedente lógico de todos os demais pedidos consiste na declaração de nulidade de negócio jurídico (escritura pública de compra e venda de imóvel entre vivos) fundado em alegação de simulação e fraude. Cuida-se de matéria nitidamente inserida no campo do Direito das Obrigações, cuja natureza é residual e obrigacional, atraindo de forma absoluta a competência do Juízo Cível.

Nesse contexto, andou bem o magistrado ao reconhecer a incompetência do juízo cível para as matérias sucessórias puras. Diante da impossibilidade de cumulação de pedidos que devam tramitar perante juízos com competências materiais distintas e absolutas, a extinção parcial sem resolução do mérito dos pleitos sucessórios (petição de herança e partilha) impõe-se como medida de rigor, nos termos do art. 330, I, c/c art. 485, I e IV, do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Prosseguindo, o agravo invoca a literalidade do art. 292, II, do CPC, sustentando que o valor da causa, em ação anulatória, deveria corresponder ao valor do negócio jurídico impugnado. Todavia, a decisão agravada enfrentou especificamente tal argumento e consignou que, no caso concreto, DERLINDO LUCAS COELHO e FRANKLIN LEONARD COELHO não figuraram como contratantes do negócio e buscam o retorno do imóvel ao espólio de MARINO BATISTA COELHO, para futura partilha, concluindo que o proveito econômico perseguido se aproxima mais do valor venal do bem do que do preço declarado na escritura, especialmente porque a própria tese autoral é de simulação/fraude quanto ao valor lançado no instrumento.

Considerando que o valor histórico declarado no contrato fraudulento (R$ 200.000,00) é inferior ao valor venal do IPTU (R$ 272.809,21), a fixação com base neste último revela-se escorreita e atende ao postulado de que o valor da causa deve guardar estrita correlação com a repercussão patrimonial do provimento jurisdicional pretendido. Mantém-se, portanto, a decisão agravada neste ponto.

No tocante à insurgência contra os capítulos relativos à instrução probatória, cumpre assinalar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sua vertente mais restritiva, tem afirmado que deliberações sobre produção de provas, em regra, não se subsumem ao rol do art. 1.015 do CPC, razão pela qual não se mostra recomendável, neste momento inicial, atribuir efeito suspensivo ampliado para alcançar tais disposições. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA DOCUMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA
. 1. A competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal. 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 3.
Acerca do caso, considera-se que a interpretação do art. 1.015 do Novo CPC deve ser restritiva, para entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento
.
Observa-se que a decisão relativa à produção probatória, estão fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.
Precedentes. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.807.807/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. I
NDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA.
URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO
. [...] II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o indeferimento de produção de prova pericial pelo juízo de origem é passível de impugnação imediata via agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC/2015 e do Tema 988 do STJ; e (ii) se, no caso concreto, restaria demonstrada urgência capaz de justificar a aplicação da tese de taxatividade mitigada. III. Razões de decidir 3. O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, com interpretação mitigada em situações excepcionais de urgência, conforme fixado pelo STJ no Tema 988.
4. O indeferimento de prova pericial, por não constar do rol legal, deve ser impugnado em sede de preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC/2015), salvo demonstração de urgência. 5. Inexistência de urgência configurada no caso concreto, visto que eventual cerceamento de defesa pode ser adequadamente arguido em preliminar de apelação, sem risco de inutilidade do julgamento.
6. A jurisprudência é pacífica quanto à ausência de cabimento de agravo de instrumento em casos como o presente, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: O indeferimento de produção de prova pericial não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, salvo comprovação de urgência que justifique a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015." (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003431-21.2024.8.08.0000, DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 21/02/2025).

Do exposto
, CONHEÇO PARCIALMENTE do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para reformar a decisão de primeiro grau no capítulo referente à assistência judiciária gratuita, concedendo aos Agravantes os benefícios da gratuidade da justiça, mantendo incólumes os demais termos da decisão recorrida, prejudicados os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar parcial provimento..